Tribunal: TCU
Processo: 014.336/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6330/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Exmo. Sr. José Luiz Pereira Gomes, como Procurador de Justiça Militar em Manaus - AM, sobre as possíveis irregularidades ocorridas no 7o Batalhão de Infantaria de Selva em face da execução dos recursos no Projeto Calha Norte ante a ausência de projeto básico, o parcelamento do objeto com a finalidade de burlar a obrigatoriedade da licitação, a fraude na utilização do Sistema de Registro de Preços, o superfaturamento nas obras e serviços e o desvio de recursos públicos, além de fraudes nas licitações e na execução dos contratos de fornecimento de gêneros alimentícios ao 7o BIS e Pelotões de Fronteira subordinados; Considerando que, no presente momento, o TCU deve apreciar o monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 8338/2016-TCU-Segunda Câmara , em 12/7/2016, nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar: 1.7.1. ao Ministério da Defesa, por meio de seu órgão setorial de controle interno, que promova a apuração, nos termos do art. 24, incisos VII e VIII, da Lei no 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, das irregularidades objeto da representação formulada pelo Ministério Público Militar, comunicando suas conclusões a este Tribunal de Contas da União, no prazo de 60 dias a contar da ciência deste Acórdão e, caso constatado dano ao erário federal e não logrado seu ressarcimento, que instaure tomada de contas especial, nos termos da Instrução Normativa TCU no 71/2012; " Considerando que, conforme os Ofícios 13-SAGEF/CCIEx, de 28/2/202, e 29-SCCR/CCIEx, de 4/3/2020, foi instaurado o processo de Tomada de Contas Especial e registrado no Sistema e-TCE sob o número 2785/2019, visando tratar do integral atendimento ao item 1.7.1 do Acórdão 8338/2016-TCU-Segunda Câmara (Peças 65 e 66); Considerando que, após sucessivas prorrogações de prazo para o atendimento do item 1.7.1 do Acórdão 8338/2016-TCU-Segunda Câmara (Acórdãos 5.490/2017, 10.314/2017, 4.052/2018 e 417/2020, todos da 2a Câmara), a Selog assinalou que as últimas informações prestadas pelo CCIEx sobre a instauração da TCE foram tempestivas; Considerando que, em parecer acostado à Peça 69, a unidade técnica manifestou proposta no sentido de ser considerada atendida a determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 8338/2016-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar cumprida a determinação expedida ao Ministério da Defesa, por meio do item 1.7.1 do Acórdão 8338/2016-TCU-Segunda Câmara , e arquivar o presente processo, sem prejuízo de prolatar a determinação abaixo indicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.336/2016-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. José Luiz Pereira Gomes, Procurador de Justiça Militar em Manaus/AM. 1.2. Órgão: Comando de Fronteira - 7o Batalhão de Infantaria de Selva - CE/MD. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Defesa - Comando do Exército e à Procuradoria de Justiça Militar em Manaus - AM, para ciência .